Tribunal: TJES
Processo: 0011060-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011060-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINICIUS RIBEIRO CAZELLI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATORA DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU A VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DE SERVIDORES NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. NÃO ABARCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VINICIUS RIBEIRO CAZELLI em face da sentença (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 243/247 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação de liquidação e execução de sentença, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 251/263 do pdf), sustenta o recorrente que o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o título que o recorrente pretende executar não contém obrigação certa e exigível, de modo que cumprimento individual de sentença (acórdão coletivo) não seria a via adequada para postular o crédito.

Alega que, nos autos da referida demanda coletiva, esta Corte concedeu a segurança pleiteada pelo Sindijudiciário, a fim de determinar a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário, relativa a 2016, bem como condicionar os efeitos financeiros da promoção até que o mesmo atingisse o reequilíbrio de sua gestão fiscal.

Assenta que o acórdão não excluiu ou deixou de reconhecer o direito à percepção dos acréscimos patrimoniais resultantes da promoção, mas, sim, apenas suspendeu seus efeitos financeiros.

Afirma que a obrigação imposta no acórdão é certa, já que, com o trânsito em julgado, resultou inquestionável a existência do direito à promoção dos servidores e do direito aos acréscimos patrimoniais decorrentes da promoção.

Argumenta que como o acórdão condicionou e suspendeu os efeitos financeiros da promoção até que houvesse o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, seria possível cogitar-se em inexigibilidade da obrigação fixada no título executivo, até que a referida condição fosse verificada. Ocorre que, consoante demonstra a prova documental, foi implementada a condição fixada no acórdão, ou seja, ocorreu o reequilíbrio da gestão fiscal, de modo que, além de certa, a obrigação imposta no título é exigível.

Contrarrazões (ID nº 4534523 - Volumes I e II - fls. 279/286 e 1/26 do pdf) que, em linhas gerais, requer a manutenção do desprovimento do recurso, assentando que, por eventualidade, em caso de provimento do apelo, devem ser observados todos os argumentos suscitados.

Pois bem.

Conforme narrado, busca pela presente via o apelante a execução do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário frente a ato coator imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por não deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos, referente ao ano 2016, conforme previsto no art. 13 da Lei Estadual no 7.854/20041, vigente à época dos fatos, reconhecendo, portanto, o direito à percepção dos acréscimos financeiros decorrentes da aludida promoção.

Em setembro de 2017, ao analisar a questão, o plenário desta Corte Estadual (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 51/77 do pdf) , entendeu por conceder parcialmente a segurança para “determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015”.

Diante do julgamento em alusão, conforme se infere do ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 81/82 e 89/90 do pdf, foi aberto o processo de promoção dos servidores e, na visão do ora recorrente, por restar superada a fase de contingenciamento de despesa atualmente (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 95/106 do pdf), faz jus ao recebimento de crédito correspondente ao valor de R$ 60.006,85, conforme planilha anexada (ID nº 4534523 - Vol. I - fl. 109 do pdf).

Apresentada impugnação à execução (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 136/172 do pdf) e manifestação pela parte ex adversa (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 197/215 do pdf), com a devida instrução do feito, foi proferida sentença (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 243/247 do pdf) que julgou improcedente o pedido autoral.

Antes de analisar a questão de fundo, procedeu o magistrado a rejeição das preliminares (i) de suspensão dos processos que tratam de progressão funcional de servidores públicos (Tema 1.075 do STJ); (ii) de impossibilidade de prosseguimento desta ação individual em razão da prevalência da execução coletiva; e (iii) da ilegitimidade do autor por não comprovar que era associado ao Sindijudiciário-ES.

No mérito, assentou que:

[...] o Estado do Espírito Santo defende que a sentença proferida no referido mandado de segurança foi clara ao excluir eventuais efeitos pretéritos, determinando tão somente que a autoridade coatora deflagrasse o processo de promoção dos servidores referente ao ano de 2016, de maneira que o título executivo não apresenta o requisito da certeza e exigibilidade. E, analisando detidamente o dispositivo da sentença, entendo que razão lhe assiste.

Vejamos, inicialmente, o mencionado dispositivo:

“Com base nesses fundamentos, concedo parcialmente a segurança para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1°, da Lei n° 10.470/2015, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, l, NCPC”.

Não há dúvidas de que a segurança foi concedida de forma parcial, determinando-se ao Estado do Espírito Santo tão somente a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário. Sendo assim, o cumprimento de sentença poderia ser válido para esta obrigação de fazer. Mas não há qualquer concessão quanto aos efeitos financeiros; a suspensão ali mencionada apenas transcreve o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Sendo assim, ainda que o autor eventualmente tenha direito ao pretendido pagamento, a via da ação de execução individual de acórdão proferido em demanda coletiva não se mostra adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, diante da ausência de certeza e exigibilidade do título executivo judicial, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos instrumentalizados no presente apelo, não vejo como dissentir da conclusão esposada na sentença no sentido de que o mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato.

Nesse sentido, colaciono o teor do referido julgamento:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016/09).

Dessa forma, tal como constou da sentença, entendo que não há efetiva concessão do writ no tocante a eventual efeito financeiro, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - [...] DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - INEFICÁCIA EXECUTIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -INVIABILIDADE. A decisão que [não estabelece] obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, não constitui título executivo judicial, dada a ausência de condenação específica, revelando-se inviável o cumprimento de sentença para a cobrança pretendida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.020115-6/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, DJ 16.3.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL - SENTENÇA SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE. - Tendo sido proferida sentença de caráter meramente declaratório, descabida a execução de diferenças remuneratórias nos autos da ação mandamental, sendo necessária a propositura de ação própria para esta finalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.089879-0/004, Relª. Desª. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, DJ 1.8.2017 - destaquei).

Destarte, a existência de sentença meramente declaratória em sede de mandado de segurança que somente narra estar suspenso o efeito financeiro de processo de progressão funcional não detém a exigibilidade necessária para a presente via executiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença proferida.

Em decorrência do não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, passando a sucumbência de 10% para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)